Tribunal: STF
Processo: RE 535020
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Não se admite recurso caso não seja possível a aferição de sua tempestividade. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.